Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal. Ameaça. Violência doméstica. materialidade e da autoria. comprovadas Depoimento da vítima corroborado por outros elementos de prova. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime descrito no artigo arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. A defesa pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela redução ou exclusão da indenização fixada a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, harmônica e coerente, inclusive com a prestada na delegacia, somada a prova pericial, não há falar em absolvição.

4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.